Tribunal: TJMT
Processo: 1010324-65.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010324-65.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILCE MARIA DA SILVA - CPF: 670.218.406-91 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA - CPF: 021.275.021-67 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao Relator para fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PORTABILIDADE DE SALÁRIO REALIZADA SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não havendo provas de que a portabilidade foi solicitada pelo titular, ônus que incumbia à reclamada, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a migração é ilegal.

Deve ser afastada a condenação em danos materiais, vez que não demonstrado.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 3.000,00) deve ser majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte reclamada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão, para condenar a ré em danos materiais (
R$ 2.478,03
), e dano moral (
R$ 8.000,00
) , conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, à título de danos materiais, o valor de R$ 2.478,03 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

b)

Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte reclamada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, em razão de sua ilegitimidade passiva. No mérito, para afastar a condenação em danos materiais e danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões pela parte reclamante no id.

183767673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a autora afirma que é titular da
conta no Banco do Brasil, ag. 0184-8 conta 6848-9
, na qual recebe seus proventos, sendo surpreendida no dia
04/07/2022
, com a inexistência de saldo em sua conta para pagamento de suas despesas, e já estar usando o limite do cheque especial.

Aduz que ao buscar esclarecimentos sobre o fato, vez que seu salário no valor de
R$ 34.326,76 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)
, não havia entrado na conta, recebeu a informação de que houve a
portabilidade bancaria sem a sua autorização e anuência para uma conta no Mercado Livre, que a autora não possui
.

Diante disso, registrou
boletim de ocorrência
, e reclamação administrativa junto ao Banco do Brasil e ao reclamado, não obtendo êxito na resolução do impasse.

O demandado, por sua vez, afirma que a parte autora possuía cadastro na plataforma, e que a fraude foi realizada por terceiro.

Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou a portabilidade unilateral de seus proventos, ficando impedida de realizar pagamentos de despesas, tendo inclusive realizado reclamação administrativa.

Desta forma, a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, limitando-se apenas a negar genericamente os fatos que lhe foram imputados.

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere a condenação em danos materiais, tenho que merece reforma, vez que a autora não demonstrou os prejuízos materiais sofridos com o uso do limite da conta, inexistindo provas nesse sentido.

Assim, mostra-se indevida a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que transferiu o salário da autora para uma conta, sem autorização de portabilidade
, tendo a consumidora, inclusive, buscado uma solução administrativa, porém, não obteve êxito. A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de danos materiais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024